Tribunal: STF
Processo: ARE 1392289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO FISCAL PRESUMIDO. PROGRAMA DE APOIO A REALIZAÇÃO DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI ESTADUAL Nº 14.488/14. ART. 32, CLIV, NOTA 01, “B”, LIVRO I, RICMS. - APROPRIAÇÃO ANTECIPADA. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSENCIA DE LESAO AOS COFRES PUBLICOS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 136, CTN. INFRAÇÃO FORMAL. MULTA. RAZOABILIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRENCIA.



    O financiamento de projetos para realização de obras de infraestrutura para a Copa do Mundo FIFA 2014, no estádio Beira Rio, decorrência da adesão ao Programa de Apoio à realização de Grandes Eventos Esportivos no Estado do Rio Grande do Sul em 2014, instituído pela Lei Estadual nº 14.488/14, gerou à empresa autora créditos presumidos de ICMS com base no Decreto Estadual nº 51.366/14, que acrescentou o inciso CLIV ao art. 32 do Livro do RICMS.



    Contudo, a adjudicação do crédito fiscal presumido realizada com antecipação ao período de apuração do ICMS em que efetivado o depósito, que não se confunde com prazo para pagamento, conferindo efeitos retroativos ao depósito, está em desacordo com as condições regulamentares, e configura infração tributária.



    Atestando o laudo pericial a ausência de lesão aos cofres públicos, correta a desclassificação da infração tributária, de material qualificada para formal (art. 11, H, “a”, Lei Estadual nº 6.537/73).



    Ainda que seja objetiva a responsabilidade por infrações, art. 136, CTN, a ausência de prejuízos ao erário justifica a desclassificação para infração formal, descabendo, todavia, a pretensão à exclusão da multa referente a tal modalidade infracional, cujo percentual, de 30%, não se afigura desproporcional, tampouco se apresenta como confiscatória.



    SUCUMBENCIA 'RECIPROCA. DECAIMENTO. PROPORCIONALIDADE.



    Quando ambas as partes tiverem sucumbido, há de se ajustar à proporção do respectivo decaimento, o que foi corretamente sopesado pelo juízo de origem, não sendo caso de proceder à alteração do quantum definido pela sentença.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. . VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. DEFINIÇÃO. ART. 85, § 3º, CPC/15. PERCENTUAL MANTIDO.



    Perfeitamente configurado o quantum do proveito econômico, há de se aplicar norma do art. 85, § 3º, CPC/15, imprópria pretensão à incidência do 8 8º do referido artigo, mantido, quanto ao mais, o percentual aplicado, sabido que a verba honorária há de refletir, dentre outros fatores, a dimensão do valor em disputa e consequente responsabilidade profissional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV; 37; 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília,1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente